Tribunal: STF
Processo: HC 72628
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
RECURSO   -   OPORTUNIDADE   -   CIENCIA   DO   DECRETO
CONDENATÓRIO  -  AMBIGUIDADE. Em  face  a situação  ambigua  quanto a
ciencia  do decreto  condenatório e  a atuação  da defesa, impõe-se a
ultrapassagem  da aparente  intempestividade do  recurso. Isto ocorre
quando  da sentença  consta  a rubrica  do  defensor e  do condenado,
seguindo-se  o silencio  do primeiro  e a  requisição do segundo para
subscrever  o  termo de  inconformismo,  ou não,  considerada  a pena
imposta.